Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748147-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA CORDEIRO MARTINS AGRAVADO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA LUIZA CORDEIRO MARTINS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança cível no 0713380-52.2025.8.07.0018. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar na origem. Conforme a comunicação de sentença (id. 79473253/Doc. anexado ao ofício), o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF proferiu a sentença de mérito nos autos do processo principal (no 0713380-52.2025.8.07.0018). Com efeito, a superveniência da sentença de mérito, que pôs fim à fase de cognição no processo principal, acarreta a perda do objeto e do interesse recursal no tocante ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, haja vista a absorção dos efeitos da decisão agravada pelo julgamento definitivo do feito. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de sentença, no processo de origem, implica a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Desse modo, a análise do mérito do presente agravo de instrumento não se faz mais necessária, dada a ausência de utilidade e interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa e arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator